Tribunal: STF
Processo: HC 268947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A FAUNA. LEI N. 9.605/1998. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NA AL. A DO INC. II DO ART. 15 DA LEI N. 9.605/1998 COM FUNDAMENTO EM FATOS ALÉM DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL: APLICAÇÃO PREVISTA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.2.2026 por Glauco Pedrogan Mendonça e outro, advogados, em benefício de Valdivino Honório de Jesus, contra decisão pela qual, em 6.2.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do Recurso Especial n.  2.221.947/PR e a ele deu parcial provimento para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, determinando o redimensionamento das penas impostas ao paciente. 
O caso
2. Consta do processo que, em 20.3.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Campina Grande do Sul/PR, na Ação Penal n. 0004462-77.2014.8.16.0037, à pena de oito anos, seis meses e nove dias de detenção e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º c/c o 
§ 5º do art. 29 da Lei n. 9.605/1998, por duzentos e quarenta e seis vezes (caçar e transportar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, decorrente do exercício de caça profissional), em continuidade delitiva (parágrafo único do art. 71 do Código Penal). Também foi condenado à pena de um ano e vinte e um dias de detenção e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro 
dias-multa, pelo crime previsto no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (abuso e maus-tratos, ferindo e mutilando duzentos e quarenta e seis espécimes da fauna silvestre), em concurso formal e material. A pena tornou-se definitiva em dez anos, um mês e um dia de detenção, em regime inicial fechado (fls. 14-21, e-doc. 2). Narrou-se na denúncia:
“1ª Conduta 
No dia 06.10.2014, por volta das 13h35min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, bairro Taquari, na BR 116, Km 56, nº 00, dentro dos limites do Município de Campina Grande do Sul, neste Foro Regional da Comarca da Regional Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado VALDIVINO HONÁRIO DE JESUS, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava 246 (duzentos e quarenta e seis) espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
Apurou-se que o crime decorreu do exercício de caça profissional e o denunciado VALDIVINO HONÁRIO DE JESUS tinha a intenção de comercializar as aves, conforme boletim de ocorrência de mov. nº 1.5. 
Consta que o denunciado VALDIVINO HONÁRIO DE JESUS transportava 125 pintassilgos, 30 sairás, 27 curupiões, 25 canários da terra, 20 sanhaços e 19 coleiros, conforme auto de exibição e apreensão de mov. 14.4. 
2ª Conduta 
Apurou-se, ainda, que o denunciado VALDIVINO HONÁRIO DE JESUS, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, praticou abuso e maus-tratos, ferindo e mutilando 246 (duzentos e quarenta e seis) espécimes da fauna silvestre, acima descritas, conforme auto de exibição e apreensão de mov. nº 14.4, termo de apreensão do IBAMA de mov. nº 14.11, laudo de constatação de autos e maus tratos a animais de mov. 14.12 e fotografias de mov. 14.13. 
Consta que, em razão dos autos de abuso e maus tratos praticados pelo denunciado VALDIVINO HONÁRIO DE JESUS, 17 (dezessete) espécimes da fauna silvestre morreram, conforme laudo de mov. nº 14.12. 
Apurou-se que as aves estavam acondicionadas em caixas de madeira, pequenas gaiolas, sujas, sem água ou alimentos limpos, com pouco espaço para movimentação, e em caixas de leite longa vida. 
Os animais estavam amontoados, o que fazia com que se batessem, causando ferimentos. Apresentavam péssimo estado de conservação e higiene, grande quantidade de fezes, superlotação das gaiolas (30 animais em caixas de 44 x 29 x 8 cm). Estavam extremamente estressadas, sujas, com as penas molhadas e alguns encontravam-se prostrados e hipotérmicos” (fls. 2-3, e-doc. 2). 

3. Em 20.9.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento à Apelação n. 0004462-77.2014.8.16.0037 interposta em favor do paciente, com esta ementa: 
“APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 29, §1º INCISO III C/C §5º E 32, §2º, AMBOS DA LEI 9605/98, POR 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) VEZES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – INSURGÊNCIA NO TOCANTE À DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE DO AGENTE – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE RESPONDE POR INÚMEROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE, E QUE VIVE DO COMÉRCIO DE ANIMAIS SILVESTRES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NO ARTIGO 65 III D DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO, TENDO EM VISTA A DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA, E QUE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL OPTOU POR EXERCER SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 29, §5º DA LEI 9605/1998, BEM COMO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 15, INCISO II, ALÍNEA A, DA MESMA LEI – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE TRANSPORTOU 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) PÁSSAROS SILVESTRES, PROVENIENTES DA CAÇA, E QUE PRETENDIA VENDÊ-LAS NO MERCADO NEGRO EM BELO HORIZONTE – FINALIDADE ECONÔMICA – RÉU QUE É CONHECIDO COMO O MAIOR COMERCIANTE DE AVES DO BRASIL – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –  IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE CONDUTAS COM O MESMO MODUS OPERANDI, COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 23-24, e-doc. 2). 

4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, admitido na origem.  Em 6.2.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do Recurso Especial n. 2.221.947/PR e 
e ele deu parcial provimento para afastar a circunstância desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, determinando o consequente redimensionamento das penas impostas ao paciente, mantidos os demais termos do acórdão recorrido (e-doc. 3).

5. Impetra-se o presente habeas corpus contra essa decisão. Os impetrantes defendem o afastamento da continuidade delitiva, “considerando que as vítimas dos delitos em tela não são pessoas, como exige o parágrafo único do art. 71 do CP” (fl. 3, e-doc. 1). Argumentam “que a norma Constitucional estabelece que não há pena sem prévia cominação legal. Nesse sentido, quanto à continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal prevê que a causa de aumento de pena será de 1/6 até 2/3. A possibilidade legal de exceder esse limite, triplicando a pena, em razão da continuidade específica, está restrita à continuidade delitiva em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, a autoridade coatora violou o princípio constitucional da legalidade, ofendendo previsão expressa da lei em relação à pena cominada” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alegam possível o afastamento da agravante referente à vantagem pecuniária, prevista na al. a do inc. II do art. 15 da Lei n. 9.605/1998. Argumentam que “o injusto penal pune a prática da venda de espécimes da fauna sem autorização. Logo, considerando que a venda pressupõe o intento de vantagem pecuniária, o legislador já sopesou na pena mínima em abstrato a finalidade de obtenção de lucro. Desse modo, independentemente de qual verbo chegou, efetivamente, a ser praticado pelo paciente, a reprovabilidade do intento lucrativo é inerente ao próprio tipo penal” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Sustentam a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o paciente teria “confess[ado] a prática delitiva informalmente ao policiais quando da prisão. A confissão de VALDIVINO foi utilizada para afastar a causa de aumento de pena da caça profissional” (fl. 6, e-doc. 1).
Asseveram ter sido “fixado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. Ocorre que os delitos em tela [Arts. 29 e 32 da Lei nº 9.605/98] são punidos com pena de Detenção, isto é, que não admitem o início do seu cumprimento em regime fechado, conforme prevê o Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 
Estes os requerimentos e os pedidos:
“1) Seja afastada a CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, visto que não há hipótese de violência ou grave ameaça à pessoa; 
2) Seja afastada a agravante da VANTAGEM PECUNIÁRIA, uma vez que está inserida no próprio tipo penal; 
3) Seja reconhecida a incidência da atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA;
4) Seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO, visto que o injustos penais no caso em tela são punidos com pena de DETENÇÃO” (fls. 8-9, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do Recurso Especial n. 2.221.947/PR e deu-lhe parcial provimento, para afastar a circunstância desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, determinando o consequente redimensionamento das penas impostas ao paciente, mantidos os demais termos do acórdão recorrido (e-doc. 3).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 2.3.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

9. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam a) ausência de previsão legal para fixação da pena de detenção imposta ao paciente em regime inicial fechado; b) impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pois os crimes praticados não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a animais; c) incidência da atenuante da confissão espontânea, porque o paciente teria confessado aos policiais a prática delitiva, e a confissão teria sido utilizada para fundamentar a incidência da causa de aumento de pena da caça profissional e a formação do convencimento do julgador; d) bis in idem na aplicação da agravante da vantagem pecuniária, prevista na al. a do inc. II do art. 15 da Lei n. 9.605/1998, por ser inerente ao tipo penal do crime pelo qual condenado o paciente (caçar e transportar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, previsto no inc. III do § 1º do art. 29  da Lei n. 9.605/1998).

10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o paciente foi condenado à pena de oito anos, seis meses e nove dias de detenção e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro dias-multa, pela prática do crime previsto no § 5º e inc. III do § 1º do art. 29  da Lei n. 9.605/1998, por duzentas e quarenta e seis vezes (caçar e transportar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, decorrente do exercício de caça profissional), em continuidade delitiva (parágrafo único do art. 71 do Código Penal). Também foi condenado à pena de um ano e vinte e um dias de detenção  e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro dias-multa, pelo crime previsto no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (abuso e maus-tratos, ferindo e mutilando duzentos e quarenta e seis espécimes da fauna silvestre), em concurso formal e material. A pena tornou-se definitiva em dez anos, um mês e um dia de detenção, em regime inicial fechado (fls. 14-21, e-doc. 2).

12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004462-77.2014.8.16.0037, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná desproveu o recurso do paciente, com estes fundamentos:
“A materialidade e a autoria não foram objeto do recurso, e restaram incontestes. 
No entanto, insurge-se o recorrente em relação a dosimetria. 
Alega, primeiramente, que devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativas referentes à culpabilidade e à conduta social do agente.
Sem razão.
Oportuno mencionar o aspecto discricionário relacionado ao tema da fixação da reprimenda. 
A culpabilidade, como elemento de valoração na fixação da 
pena-base, compreende o grau de reprovabilidade da conduta do agente na prática do crime. Na sentença, a Magistrada a quo valorou tal circunstância negativamente, levando em consideração não só a quantidade de animais apreendidos, em precárias condições, mas sobretudo o fato de que o réu responde a inúmeras ações penais por delitos da mesma espécie. 
E a conduta social restou da mesma forma negativamente valorada, uma vez que o ora recorrente, é conhecido em todo o Brasil pela prática de crimes dessa natureza. 
Desse modo, considerando que o magistrado sentenciante possui discricionariedade para ponderar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, aplicando-as de forma fundamentada para a correta e justa reprovação e prevenção do delito – como ocorre no caso, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias relatadas. 
Vejamos: (...) 
Na sequência, alega o apelante que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda.
Sem razão. 
Da análise dos autos, colhe-se que o réu não foi ouvido em juízo, tendo em vista a decretação de sua revelia (mov. 216.1). E, quando ouvido perante a autoridade policial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. 
Portanto, o apelante não prestou declarações acerca dos fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em confissão. 
Na sequência, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 29, § 5º da Lei 9605/98, em virtude da violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. 
Ainda sem razão.
Dispõe o art. 29 § 5º da Lei 9605/98: 
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. (...) 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. 
Contudo aduz o recorrente a inexistência de provas que confirmem que os animais apreendidos eram provenientes do exercício de caça profissional. 
Todavia, dos depoimentos dos policiais se extrai que o réu relatou, no momento da apreensão, que exerce a caça e o comércio profissional de animais e estava levando as aves para Belo Horizonte com a finalidade de vendê-las no mercado negro.
As declarações prestadas em juízo pelos policiais rodoviários Marcelo Balbinot Ferreira da Silva, Leandro Bispo da Silva e Daniel Filipe Goslar do Nascimento, responsáveis pela abordagem, confirmam os fatos: 
‘A Polícia Rodoviária Federal fez contato com o batalhão, pois tinham abordado um veículo com vários pássaros silvestres. Foram até o local e encontraram um carro e o senhor Valdivino, com um acompanhante. A PRF já tinha tirado as gaiolas de dentro do carro. Na verdade, eram caixotes de madeiras, divididos, com vários pássaros em cada compartimento, situação que configura maus-tratos. Também tinham pássaros em ‘inaudível 4:50’. Com isso, encaminharam Valdivino até a delegacia de proteção ao meio ambiente, junto com o acompanhante e o veículo. Não se recorda se Valdivino falou algo a respeito dos pássaros. Não sabe se ele comprou ou caçou as aves, mas Valdivino relatou que venderia os pássaros. Se recorda de seu depoimento prestado na delegacia, no qual disse que Valdivino era um caçador profissional que venderia os pássaros. Somente de buscar o nome de Valdivino na internet aparecem inúmeros casos envolvendo animais silvestres. O pessoal da polícia Civil também buscou o nome de Valdivino em sistemas e contavam vários crimes ambientais. Não conhecia Valdivino. Eram 246 pássaros no total. Fizeram o encaminhamento para o CETAS, na época, para que realizassem a contagem dos pássaros. Dois pássaros acabaram morrendo no  transporte para a delegacia, pois estavam muito estressados e em caixas apertadas. Os outros pássaros devem ter morrido a caminho do CETAS, pois fica longe de Curitiba. As caixas em que os pássaros estavam sendo transportados não tinham água, bebedouros ou comedouros, eram apenas os pássaros soltos. Os pássaros estavam muito apertados dentro das caixas, o que os deixou estressados (...)’.
(...) Assim, considerando o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência, as apreensões, laudo e fotos dos animais, restou comprovado que as aves que estavam sendo transportadas eram provenientes de caça realizada por ele. 
E, como sabido, a palavra dos policiais goza de presunção de credibilidade, ainda mais quando não evidenciada qualquer intenção de incriminar falsamente o réu, e seus relatos estão em consonância com as demais provas dos autos.
(...) E, como bem pontuado pela Magistrada, ‘é possível verificar através de buscas na internet que o réu é conhecido como maior comerciante de aves do Brasil’
 Ademais, com relação ao pedido de afastamento da agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea a, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a ocorrência de ‘bis in idem’, novamente, sem razão.
Dispõe o artigo 15, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 9.605/98, que: 
‘Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) II – ter o agente cometido a infração: a) para obter vantagem pecuniária; (...)’. 
Em análise às provas carreadas aos autos, a incidência da referida agravante restou configurada, tendo em vista que tal prática era realizada para obtenção de vantagem pecuniária, sendo cabível a aplicação prevista no artigo 15, inciso II, alínea a, do Código Penal.
Como se não bastasse, é possível verificar através de buscas na internet que o réu tem diversas passagens por crimes ambientais, bem como é conhecido como maior comerciante de aves do Brasil (mov. 235.1). 
Desta feita, tendo o juízo sentenciante fundamentado devidamente a dosimetria da pena, a sentença vergastada não merece reforma. 
Aduz ainda o recorrente, que deve ser reconhecido a prática de crime único, com o afastamento da qualificadora, uma vez que o delito não ocorreu mediante violência ou grave ameça. 
Ainda sem razão. 
O artigo 71 do Código Penal dispõe que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a um dois terços.
Exatamente o caso dos autos.
Conforme constou, o réu, mediante mais de uma ação praticou 246 (duzentos e quarenta e seis) crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cabível a aplicação da regra do crime continuado. Vejamos: (...) 
Assim, diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e desprover o presente recurso, com a manutenção integral da sentença. 
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO PROVIDO o recurso de VALDIVINO HONORIO DE JESUS” (fls. 26-34, e-doc. 2). 

13. Na decisão impugnada na presente ação, o Relator no Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.221.947/PR, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, determinando o redimensionamento das penas impostas ao paciente, mantidos os demais termos do acórdão de apelação. Estes os fundamentos da decisão:
“O recorrente alega violação dos arts. 59, 69, 70 e 71 do Código Penal; 155 e 315, § 2º, I, do Código de Processo Penal; e 15 e 29 da Lei n. 9.605/1998. 
I. Nulidade por ausência de fundamentação (art. 315, § 2º, I, do CPP) 
A defesa sustenta que o Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a aplicação da continuidade delitiva, limitando-se a parafrasear a lei. Sem razão. A leitura do acórdão recorrido revela que a Corte estadual não apenas citou o dispositivo legal, mas vinculou-o aos fatos concretos do processo, destacando a pluralidade de ações e vítimas (animais) para justificar o crime continuado. Constou do aresto (fl. 799): 
Conforme constou, o réu, mediante mais de uma ação, praticou 246 (duzentos e quarenta e seis) crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cabível a aplicação da regra do crime continuado. 
A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente e atrela-se às particularidades do caso (quantidade de infrações e modus operandi), afastando a alegada nulidade. 
II. Dosimetria: Culpabilidade (art. 59 do CP e Súmula n. 444 do STJ) 
O recorrente insurge-se contra a negativação da culpabilidade baseada em ações penais em curso. O acórdão manteve a sentença que valorou tal circunstância da seguinte forma (fl. 1.073, destaquei): 
Culpabilidade: A reprovabilidade da conduta do réu, neste caso, excede à normalidade, eis que responde a inúmeras ações penais pela prática de crimes da mesma espécie, o que permite concluir que é dotado de discernimento suficiente para compreender o grau de censura de sua conduta. 
Neste ponto, assiste razão ao recorrente. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para agravar a 
pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Incidência da Súmula n. 444 do STJ: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a 
pena-base.’ Portanto, deve ser decotado o aumento referente a esta vetorial. 
III. Conduta social (art. 59 do CP)
A defesa alega inidoneidade da fundamentação que negativou a conduta social baseada no ‘rótulo de criminoso’. O Tribunal a quo fundamentou (fl. 792): ‘E a conduta social restou da mesma forma negativamente valorada, uma vez que o ora recorrente é conhecido em todo o Brasil pela prática de crimes dessa natureza.’. 
Não há ilegalidade. Diferente dos antecedentes, a conduta social afere o papel do réu na comunidade. O fato de o recorrente fazer do crime ambiental seu meio de vida projeta uma desvaloração social de sua conduta perante a coletividade que transcende a mera folha de antecedentes, justificando o incremento da pena. Mantém-se a negativação. 
IV. Confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) 
O pleito de reconhecimento da atenuante não prospera. As instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que o réu não confessou em juízo (revel) e silenciou na fase policial: ‘Portanto, o apelante não prestou declarações acerca dos fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em confissão.’ (fl. 795). 
Ainda que os policiais tenham relatado uma admissão informal no momento da abordagem, o acórdão recorrido baseou a condenação no conjunto probatório (apreensão, laudos, testemunhos sobre a ação), e não preponderantemente na suposta confissão informal. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, a atenuante só é devida quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu na espécie. 
V. Agravante de vantagem pecuniária (art. 15, II, ‘a’, da Lei n. 9.605/1998) 
A defesa alega bis in idem com o tipo penal. Contudo, o réu foi condenado nas condutas de ‘transportar’ e ‘guardar’ (art. 29, § 1º, III), e não necessariamente pela ‘venda’ consumada. O acórdão consignou: ‘A incidência da referida agravante restou configurada, tendo em vista que tal prática era realizada para obtenção de vantagem pecuniária [...]’ (fl. 798).
O objetivo de lucro fácil (mercantilização da fauna) não é elementar do núcleo ‘transportar’, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a agravante. Inexiste o alegado bis in idem. 
VI. Majorante de caça profissional e sua fração (art. 29, § 5º) 
A aplicação da causa de aumento decorreu de prova testemunhal judicializada que confirmou a condição de caçador profissional do réu: ‘As declarações prestadas em juízo pelos policiais [...] confirmam os fatos [...] Valdivino relatou que venderia os pássaros [...] Valdivino era um caçador profissional.’ (fl. 796).
Rever a conclusão de que o réu exerce caça profissional demandaria reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ). Quanto à fração máxima (triplo), a fun